Tribunal: STJ
Processo: 5002750-64.2022.8.21.0063
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101334 - RS(2025/0427592-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GARRIDO AVIACAO AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: ALBERTO NUNES RODRIGUES - RS022011
FERNANDO FERREIRA DA SILVA - RS094642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
O recurso
agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
2.
. Parte recorrente afirma absolvição em primeiro grau e condenação em
Fato relevante
segundo grau por crime ambiental, com imposição de penas de multa e restritiva de direitos,
sustentando prescrição, inépcia da denúncia por ausência de indicação de ato normativo
complementar e fragilidade da materialidade pela falta de perícia técnica, requerendo
reconsideração da decisão ou submissão do agravo ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se agravo regimental que apenas reitera os
argumentos já expendidos no recurso especial, sem impugnar de forma específica os
fundamentos da decisão monocrática que aplicou a
atende ao princípio da
Súmula 182/STJ,
dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC, de modo a permitir o seu
art. 1.021,
conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se que a parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos já apresentados no
recurso especial, sem infirmar de modo específico os fundamentos da decisão agravada que
aplicou a Súmula 182/STJ.
5. O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no
§ 1o, do CPC e na
art. 1.021,
impõe à parte o ônus de impugnar concreta e efetivamente os fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada, sendo que a mera repetição das razões do recurso anterior não supre tal
exigência.
6. Diante do descumprimento do ônus de dialeticidade recursal, mostra-se inviável o
conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54676707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: af6d9d14-e36c-4f1a-8397-0366c2a85063

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento, nos termos do
§ 1o, do CPC e da
art. 1.021,
Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; CPP,
o; RISTJ,
parágrafo
art. 1.021,
art. 3
art. 253,
único, I; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min.
REsp n. 2.088.452/RS,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 19.08.2024,
DJe 23.08.2024; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
721.681/RJ,
16.08.2022, DJe 22.08.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54676707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: af6d9d14-e36c-4f1a-8397-0366c2a85063

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101334 - RS(2025/0427592-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GARRIDO AVIACAO AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: ALBERTO NUNES RODRIGUES - RS022011
FERNANDO FERREIRA DA SILVA - RS094642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
O recurso
agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
2.
. Parte recorrente afirma absolvição em primeiro grau e condenação em
Fato relevante
segundo grau por crime ambiental, com imposição de penas de multa e restritiva de direitos,
sustentando prescrição, inépcia da denúncia por ausência de indicação de ato normativo
complementar e fragilidade da materialidade pela falta de perícia técnica, requerendo
reconsideração da decisão ou submissão do agravo ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se agravo regimental que apenas reitera os
argumentos já expendidos no recurso especial, sem impugnar de forma específica os
fundamentos da decisão monocrática que aplicou a
atende ao princípio da
Súmula 182/STJ,
dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC, de modo a permitir o seu
art. 1.021,
conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54676939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:14
Código de Controle do Documento: b10b76aa-f8c1-4948-b567-ab7f182944dc

4. Constata-se que a parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos já apresentados no
recurso especial, sem infirmar de modo específico os fundamentos da decisão agravada que
aplicou a Súmula 182/STJ.
5. O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no
§ 1o, do CPC e na
art. 1.021,
impõe à parte o ônus de impugnar concreta e efetivamente os fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada, sendo que a mera repetição das razões do recurso anterior não supre tal
exigência.
6. Diante do descumprimento do ônus de dialeticidade recursal, mostra-se inviável o
conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento, nos termos do
§ 1o, do CPC e da
art. 1.021,
Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; CPP,
o; RISTJ,
parágrafo
art. 1.021,
art. 3
art. 253,
único, I; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min.
REsp n. 2.088.452/RS,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 19.08.2024,
DJe 23.08.2024; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
721.681/RJ,
16.08.2022, DJe 22.08.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GARRIDO AVIACAO AGRICOLA
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em razão da incidência da
LTDA
Súmula 182/STJ.
Em suas razões recursais, a parte recorrente afirma ter sido absolvida em primeiro
grau, mas condenada em segundo grau por crime ambiental, com imposição de penas de multa e
restritiva de direitos. Sustenta ocorrência de prescrição, inépcia da denúncia por falta de
indicação do ato normativo complementar supostamente violado e fragilidade da materialidade
pela ausência de perícia técnica.
Ao final, requer reconsideração da decisão ou submissão do agravo ao colegiado,
para exame integral das teses.
Documento eletrônico VDA54676939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:14
Código de Controle do Documento: b10b76aa-f8c1-4948-b567-ab7f182944dc

.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que a parte agravante limita-se a reiterar os argumentos já
expendidos no REsp, sem, contudo, infirmar de modo específico os fundamentos da decisão
agravada. Aqui, caberia a parte agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão de
fls. \269-270 quanto à incidência da Súmulas
o que não foi feito.
182/STJ,
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
especificamente esses fundamentos da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente
descumpre o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC, o que impede o
art. 1.021,
conhecimento do agravo regimental. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA
DO RELATOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
§ 1o, do CPC,
com o
o do CPP, e do
parágrafo único,
art. 1.021,
c/c
art. 3
art. 253,
inciso I, do RISTJ e da
exige que a parte impugne, concreta e
Súmula n. 182/STJ,
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os fundamentos já
expostos nas razões do recurso especial e do subsequente agravo, não refutando,
sequer sucintamente, os termos da decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Otávio de Almeida
REsp n. 2.088.452/RS,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
)
23/8/2024.

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC.
2. Agravo regimental não conhecido".
Documento eletrônico VDA54676939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:14
Código de Controle do Documento: b10b76aa-f8c1-4948-b567-ab7f182944dc

(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
721.681/RJ,
em
DJe de
)
16/8/2022,
22/8/2022.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA54676939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:14
Código de Controle do Documento: b10b76aa-f8c1-4948-b567-ab7f182944dc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0427592-4
AREsp 3.101.334 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50027506420228210063
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GARRIDO AVIACAO AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: ALBERTO NUNES RODRIGUES - RS022011
FERNANDO FERREIRA DA SILVA - RS094642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GARRIDO AVIACAO AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: ALBERTO NUNES RODRIGUES - RS022011
FERNANDO FERREIRA DA SILVA - RS094642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485254:10245416@
2025/0427592-4 - AREsp 3101334 Petição : 2025/0117624-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54671179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:37:56
Código de Controle do Documento: C345F961-D6BC-4751-A218-5D225484B7BB